Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701510-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: ANTONIO CESAR MAIA, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA REQUERIDO: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA E OUTROS contra o acórdão de ID 71672580 que conheceu em parte e, na extensão, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. A parte embargante afirma que o acórdão padece de obscuridade, premissa equivocada, omissão e contradição. Dentre os fundamentos aduzidos nos embargos de declaração, a parte embargante defende a indivisibilidade do bem herdado, de modo que não é possível a penhora de parte de imóvel indivisível pertencente a herança em processo ainda não encerrado. Entretanto, esta matéria não foi aventada no agravo interposto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual conhecimento parcial do recurso, em razão de inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025 11:34:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador